Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU ATOS TEMERÁRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELAS BÁSICAS. VALOR INFERIOR À METADE DA TABELA FIPE. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Apelantes apenas exerceram seu direito de interpor o remédio recursal adequado com o fim de reforma da decisão que não concordam. A mera irresignação da parte, a despeito dos argumentos serem ou não frágeis, não importa em má-fé processual para fins da aplicação da multa legal. Preliminar rejeitada.
2. A compra e venda de bens móveis se perfaz com a mera tradição e isto inclui-se a venda de automóvel. Porém, é sabido, principalmente para quem atua na área, que certas cautelas devem ser observadas, exatamente com a finalidade de não se obter produto resultante de ato ilícito. Dentre tais cautelas seria a de, no mínimo, desconfiar da entrega de um DUT em branco por alguém que sequer é o proprietário do veículo e sem qualquer documento (contrato, procuração etc.) que o possibilite fazê-lo sem a presença do titular do bem.
3. Tem-se ainda o valor de venda do automóvel que seria absolutamente impraticável no mercado. O veículo teria sido vendido por menos da metade do valor descrito na tabela FIPE, o que indica a grande possibilidade de o produto ser de origem criminosa.
4. Seria impossível aos réus, empresa que comercializa diuturnamente veículos e seu dono, atuar de foram tão despretensiosa, quando não relaxada, para a aquisição de um veículo, exceto se agissem com má-fé, visando o lucro alto e rápido, o que ficou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.